Tribunal: TJDFT
Processo: 0753188-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753188-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cristian Klock em face da decisão que, no curso da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito que maneja em desfavor do agravado - Distrito Federal -, determinara a emenda da peça de ingresso de modo a que o valor da causa seja adequado ao preceituado no artigo 292 do estatuto processual, devendo corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no caso, traduz-se no valor da dívida tributária impugnada, recolhendo, na sequência, as custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja preservado o valor originalmente atribuído à causa que promove, indicado por estimativa. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cristian Klock em face da decisão que, no curso da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito que maneja em desfavor do agravado - Distrito Federal -, determinara a emenda da peça de ingresso de modo a que o valor da causa seja adequado ao preceituado no artigo 292 do estatuto processual, devendo corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no caso, traduz-se no valor da dívida tributária impugnada, recolhendo, na sequência, as custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. Almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja preservado o valor originalmente atribuído à causa que promove, indicado por estimativa. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação manejada pelo agravante em desfavor do agravado, determinara a retificação do valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, em tendo essencialmente determinado o aditamento da inicial, o despacho desafiado não se caracteriza como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Em verdade, a despeito de endereçar uma determinação à parte, a decisão que, sujeitando a inicial ao Juízo preliminar de admissibilidade, determina seu aditamento de forma a serem supridas as eventuais deficiências que a maculam e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, não acarreta nenhum prejuízo ao autor, pois, se concordar com a determinação, deverá simplesmente acudi-la, viabilizando o processamento da ação. Ao contrário, se eventualmente não se conformar com a determinação, deverá aduzir os argumentos que julga adequados com o objetivo de evidenciar que a inicial não padece da deficiência que lhe fora imputada, insistindo no seu acolhimento nos moldes em que fora agitada. Somente em se verificando o seu indeferimento, com a consequente colocação de termo à ação que aviara sem o exame do mérito, é que, então, restará revestido de interesse para recorrer. Em suma, em se caracterizando a decisão, na verdade, como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o aditamento da inicial não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Acórdão 1852261, 0700069-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1667562, 0725218-51.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atestam os julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526) Deve ser ressalvado, ademais, que, na hipótese, o provimento arrostado não se enquadra nas situações excepcionais que legitimam a interposição e conhecimento de recurso aviado em face do impulso processual que determina o aditamento da inicial. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil vigente, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre a alteração do valor da causa, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que determinara a apresentação de emenda destinada à correção do valor da causa e recolhimento das custas complementares. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que modulara o valor atribuído à causa. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO DA SEDE DA PARTE DEMANDADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento. (...). VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1289728, 07077443820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE CONVERTER EM EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão agravada, que determinou a intimação da autora para apontar corretamente o valor da causa, não se enquadrar nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determina que o requerente aponte corretamente o valor da causa não adentra no mérito da lide, tanto é que a consequência para o descumprimento do comando judicial é a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1177398, 07024028020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobeja, ademais, o fato de que o decidido não lhe irradia nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, a par de lhe ser possível aventar a questão em eventual apelo ou agravo de instrumento, caso determinado o cancelamento da distribuição da ação originária, o complemento das custas não lhe ensejará nenhum desfalque patrimonial substancial, e, acaso vencedor, será ressarcido do que despendera. Deve ser assinalado, ademais, que, diante da natureza do decidido, que não dispõe sobre matéria pertinente ao objeto da ação, é impassível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo STJ no ambiente do REsp 1.704.520/MT. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, ou agravo de instrumento, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.